Tribunal: TJDFT
Processo: 0712990-98.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0712990-98.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: THALITA LORRANE ALMEIDA SILVA RECORRIDO: EDSON RODRIGUES DE SOUZA, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em consulta aos autos da Reclamação interposta pelo ora recorrido (0714684-77), verifica-se que teve seguimento negado em decisão monocrática do Relator. Assim, após o transcurso do prazo para recurso, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 13 de maio de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora